Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005142-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIO SANTOS DE MATOS - CPF: 026.683.501-58 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (APELANTE), EDIO SANTOS DE MATOS - CPF: 026.683.501-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, resultando em montante considerado irrisório pelo Apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do reduzido valor da condenação e da remuneração manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza o arbitramento por equidade quando o proveito econômico se mostrar irrisório, desde que observados os critérios do § 2o do mesmo artigo.

4. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076 estabelece ser admissível o arbitramento equitativo quando o valor da condenação ou o proveito econômico não remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido.

5. A fixação no percentual legal resultou em verba incompatível com a dignidade profissional da advocacia e desproporcional à complexidade e ao tempo de tramitação da demanda, circunstâncias que justificam a adoção do critério equitativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.200,00.

Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários por equidade é admissível quando o valor da condenação ou o proveito econômico se revelar irrisório, de modo a não remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076/STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
em face da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por
Edio Santos de Matos
em desfavor da apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em suas razões, o advogado do Autor, na qualidade de Apelante, sustenta que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é irrisório, perfazendo apenas R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), o que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido ao longo do processo. Argumenta que o percentual fixado, embora dentro dos parâmetros do art. 85, §2o do CPC, resulta em quantia desproporcional, devendo ser aplicada a regra do §8o do mesmo dispositivo, que autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório.

Destaca que realizou diversos atos processuais, como pré-constituição de provas documentais, acompanhamento processual, encaminhamento à perícia, coleta de documentos e reuniões com o cliente, o que demandou dedicação significativa. Ressalta ainda a natureza alimentar dos honorários advocatícios e aponta que o perito judicial recebeu R$ 1.000,00 por um único ato processual, enquanto sua remuneração foi fixada em valor muito inferior.

Requer, ao final, a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios para o valor mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), além da condenação da recorrida ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Contrarrazões (ID 335683888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil e inexistindo elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza,
concedo
a justiça gratuita ao Apelante. Por consequência, preenchidos os demais requisitos legais,
recebo
o Recurso de Apelação Cível.

A questão devolvida a esta Egrégia Corte Estadual cinge-se à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, que o Apelante considera irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido.

No caso em apreço, a sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ré, ora Apelada, ao pagamento de indenização securitária DPVAT no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, o que resulta em R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Nesse contexto, evidencia-se que o arbitramento dos honorários com base no valor da condenação ou proveito econômico será de pequena monta, ainda que se estabeleça os honorários no patamar máximo (20%). A referida quantia não tem o condão de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado do Autor, ora Apelante, sobretudo ao se considerar que a ação tramita há mais de 4 (quatro) anos.

A teor do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo no 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dessa forma, revela-se necessário a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no importe de R$ 1.200,00 (um mil e quinhentos reais), cujo montante se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço.

Logo, aplica-se o princípio da proporcionalidade, que orienta o julgador a buscar a solução mais justa e equilibrada para o caso concreto.

Convém consignar que a jurisprudência desta Colenda Corte tem admitido, em situações excepcionais, a fixação de honorários por equidade em casos com o em análise:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. MORTE DE ACIDENTADO QUE DEIXOU UM FILHO MENOR. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de ausência de cobertura em acidente que envolve veículo não licenciado (trator).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há necessidade de juntada de declaração de único herdeiro; (ii) ausência de cobertura em acidente que envolve veículos não licenciados para trafegar em via terrestre; (iii) possibilidade de fixação de honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

(...)

Os honorários fixados por equidade são permitidos pelo Código de Processo Civil e viáveis quando os parâmetros previstos no §2o do art. 85 do CPC resultarem em montante irrisório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
(N.U 1056782-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) – destaquei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. OFENSA À URBANIDADE FORENSE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admitida quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório, conforme o art. 85, § 8o, do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076.

6. No caso, o valor da condenação foi de R$ 3.712,50, sendo evidente que a aplicação direta dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC resultaria em verba ínfima (entre R$ 371,25 e R$ 742,50), incompatível com o trabalho desenvolvido, motivo pelo qual a fixação por equidade se mostra adequada.

7. Arbitrar honorários em valores irrisórios configura violação à dignidade do múnus público exercido pelos profissionais da advocacia” e “a pretensão recursal, além de beirar a própria ausência total de valoração do trabalho alheio, fere os deveres da urbanidade forense, especialmente no que tange ao respeito devido ao patrono da parte contrária.

8. A majoração dos honorários recursais, em razão do desprovimento do recurso, encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional da ação de cobrança do seguro DPVAT tem início na data da ciência inequívoca da invalidez permanente, que depende de laudo médico, salvo nos casos de invalidez notória ou prova em sentido contrário.

2. A fixação de honorários por equidade é admissível quando o valor da condenação ou o proveito econômico for irrisório, sendo vedada a aplicação de percentuais que resultem em remuneração incompatível com a dignidade da advocacia.

3. A fixação de honorários advocatícios em valor ínfimo fere os deveres de urbanidade forense e desrespeita o trabalho do advogado, autorizando o arbitramento por equidade.
(...) (N.U 1040053-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação Cível e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença tão somente para
fixar
os honorários sucumbenciais por equidade, em quantia equivalente a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026